Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO SUSPENDEM A DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece que "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”.
2. A Lei do Processo Judicial Eletrônico - Lei 11.419/2006 – prevê dois tipos de intimações. A primeira, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 4o), e a segunda, por meio do Portal Eletrônico, no qual os advogados se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receberem a comunicação de atos processuais.
3. Na hipótese, a decisão foi publicada por meio do Diário de Justiça Eletrônico. É inequívoca a ciência do autor quanto à decisão, o qual inclusive apresentou embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não tem condão de suspender a decisão que determina diligências, mas, tão somente, interrompem o prazo para interposição de recurso.
5. Decorrido o prazo sem que o autor promovesse atos e diligências que lhe cabiam, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
6. Recurso conhecido e não provido.